Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SUPERENDIVIDAMENTO. CARACTERIZADO. ACESSO UNIVERSAL À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015). Entretanto, comprovando-se que mesmo ultrapassado esse limite o autor encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça.
2. Recurso provido.